Tribunal: TJSP
Processo: 1050057-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Professora estadual aposentada – Revisão do benefício previdenciário, a fim de que seja calculado com paridade, e pagamento de indenização pelos meses de trabalho compulsório – Sentença de parcial procedência – Rejeição dos recursos e do reexame necessário – Ocorrência de erro material no v. acórdão – Folha de rosto que não constou

Ementa:
APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Professora estadual aposentada – Revisão do benefício previdenciário, a fim de que seja calculado com paridade, e pagamento de indenização pelos meses de trabalho compulsório – Sentença de parcial procedência – Rejeição dos recursos e do reexame necessário – Ocorrência de erro material no v. acórdão – Folha de rosto que não constou corretamente o resultado do julgamento virtual – Necessidade de correção – Manutenção dos fundamentos adotados no julgamento anterior – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 - Cumprimento das regras de transição – Direito à paridade e à integralidade - Não cabimento, todavia, de pagamento de indenização correspondente aos proventos vencidos desde o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento indevido – Recebimento de abono de permanência - Precedentes – Não provimento dos recursos de apelação e do reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000852912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1050057-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
DIONE
BEZERRA
DE
MELO
e
Apelante
JUÍZO
EX
OFFICIO,
são
apelados/apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com declaração de voto favorável do 2o Juiz, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no. 31.328
Apelações no 1050057-16.2018.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Dione Bezerra de Melo, São Paulo Previdência SPPrev e
Estado de São Paulo
Comarca: 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Maricy Maraldi
APELAÇÕES

REEXAME
NECESSÁRIO

Ação
declaratória Professora estadual aposentada Revisão do
benefício previdenciário, a fim de que seja calculado com
paridade, e pagamento de indenização pelos meses de trabalho
compulsório Sentença de parcial procedência Rejeição dos
recursos e do reexame necessário Ocorrência de erro material
no v. acórdão Folha de rosto que não constou corretamente o
resultado do julgamento virtual Necessidade de correção
Manutenção dos fundamentos adotados no julgamento anterior
Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 -
Cumprimento das regras de transição Direito à paridade e à
integralidade - Não cabimento, todavia, de pagamento de
indenização correspondente aos proventos vencidos desde o
preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, sob pena de
enriquecimento indevido
Recebimento de abono de
permanência - Precedentes Não provimento dos recursos de
apelação e do reexame necessário.
Trata-se de ação declaratória movida por Dione Bezerra de
Melo, professora estadual aposentada, contra Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPrev, com o objetivo de obter a revisão do benefício previdenciário de
aposentadoria, a fim de que seja calculado com paridade, bem como o pagamento de
indenização pelos meses de trabalho compulsório.
Conforme r. sentença de fls. 151/158, o pedido foi julgado
parcialmente procedente para reconhecer o direito da autora à aposentadoria especial
com integralidade e paridade, nos termos do art. 6o, I, II, III e IV, da EC no 41/03,
alterado pela EC no 47/05 c.c. §5o do art. 40 e art. 201, §9o, da CF/88, e LC no 269/81,
com a retificação do ato de aposentadoria e do valor dos proventos, apostilando-se o
respectivo título. Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais
foram divididas igualmente entre as partes, devendo cada uma arcar com os honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade de justiça concedida à autora. Há reexame necessário.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora insiste que tem direito à indenização por danos
materiais em decorrência dos 51 (cinquenta e um) meses de trabalho compulsório, ante
a morosidade excessiva dos requeridos na liquidação do tempo de serviço e na
finalização da aposentadoria (fls. 160/177).
Por sua vez, os requeridos sustentam, em síntese, que a
concessão de aposentadoria voluntária caracteriza ato jurídico perfeito a tornar
impossível a anulação por vontade unilateral. Asseveram que a aposentadoria especial
não confere direito à integralidade de proventos nem à paridade, assegurado aos
servidores que se aposentam de acordo com as regras transitórias, o que não é o caso
(fls. 194/207).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 180/183; 210/220).
Após a publicação do v. acórdão de fls. 223/228, foi certificado
a fl. 242 que não constou corretamente o resultado do julgamento virtual na folha de
rosto e houve determinação de reinclusão dos autos em julgamento virtual para a
correção do erro material, a fim de se evitar futuras alegações de nulidade processual (fl.
243).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das
apelações e do reexame necessário e lhes nego provimento, mantidos os mesmos
fundamentos adotados em meu voto no julgamento anterior.
Importante
reforçar
que
é
perfeitamente
possível
o
questionamento da autora acerca da legalidade do ato administrativo de aposentadoria,
sob o fundamento de que não foi corretamente observado o regramento aplicável no
momento de passagem para a inatividade, a resultar pagamento a menor dos proventos.
Nesses casos, tem-se decidido que a correção pela via judicial da
ilegalidade perpetrada pela Administração não encontra óbice na consumação do ato, ou
seja, “...se a aposentadoria ocorreu com ilegalidade, o saneamento dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antijuridicidade mediante o recálculo pretendido não pode ser obstado, pois, em
direito público, contra a lei não há estabilização do ato jurídico, considerado em si”
(TJSP. Apelação no 0001473-51.2011.8.26.0320. 1a Câmara de Direito Público; Rel.
Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 10/04/2012).
Na hipótese, não há controvérsia nos autos que a autora se
aposentou de forma voluntária no cargo de Professora, com proventos calculados pela
média de contribuições prevista na Lei 10.887/04, em abril de 2018.
Por outro lado, a autora acostou cópia da Certidão de Liquidação
de Tempo de Serviço, a indicar que ingressou no serviço público antes da EC no 41/03 e
que no ano de 2016 já cumpria as regras de transição (fls. 54/57; 80), o que autoriza o
deferimento da aposentadoria com proventos integrais e paridade.
Conforme já se decidiu: “Ao extinguir a integralidade e a
paridade, a Emenda Constitucional n. 41/03 estabeleceu regras de transição para
servidores que ingressaram no serviço público antes de sua vigência, no que foi
complementada pela Emenda Constitucional n. 47/05, a qual estabeleceu efeitos
retroativos à data da vigência da Emenda Constitucional n. 41/03. À vista destas
regras de transição (regras estas que, cumpre observar, assim como todas as que
tocam à aposentadoria, são informadas pelo supraprincípio, pacífico na
jurisprudência das Cortes Superiores e inclusive sumulado, de que às questões
previdenciárias aplicam-se as normas vigentes ao tempo dos requisitos de passagem
para a inatividade) é que se deve analisar se o requerente tem, ou não, direito à
integralidade e à paridade” (TJSP. Apelação no 1003501-77.2015.8.26.0564. 5a
Câmara de Direito Público; Rela Desa HELOÍSA MARTINS MIMESSI, j. 04/02/220).
Além disso, como bem salientou o i. magistrado a quo, o art. 40,
§5o, da CF/88 assegura redução de 5 (cinco) anos de tempo de contribuição e do
requisito da idade ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério da educação infantil e no ensino fundamental e
médio.
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja:
“(...)
Assim, conforme as informações apresentadas na Certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Liquidação de Tempo de Serviço, (fls. 54/57), que foi requerida em 2016 (fls. 80),
nota-se que a autora faz jus aos direitos da aposentadoria especial, nos termos da
Emenda Constitucional supra mencionada:
'Idade: 59 ano(s)
Tempo de Contribuição: 34 ano(s), 0 mês(es) e 19 dia(s)
Tempo de Carreira: 28 ano(s), 0 mês(es) e 6 dia(s)
Cargo em que se aposenta: 10 ano(s), 7 mês(es) e 2 dia(s)
Tempo Efetivo Exercício de Cargo que se aposenta: 9 ano(s), 8
mês(es) e 21 dia(s)
Tempo Efetivo Exercício de Serviço Público: 32 ano(s), 11
mês(es) e 13 dia(s)' (...)”
Desse modo, respeitada a tese defendida pelos requeridos,
cumpre reconhecer que os proventos de aposentadoria da autora devem observar as
regras da paridade e da integralidade.
No entanto, sem que isso represente tolerância com eventual
atraso injustificado no processamento do requerimento de aposentadoria da autora, não
tem cabimento o pedido de indenização a título de danos materiais, sob pena de
enriquecimento indevido.
Isso porque a autora permaneceu em atividade com os
vencimentos do cargo, em razão do exercício das funções docentes, e também recebeu
abono de permanência.
Ou seja, não há que se falar em perda patrimonial da autora a ser
ressarcida pela Administração Pública.
No mesmo sentido, confira-se julgado desta Col. Câmara: “E,
quanto à eventual condenação pelo período em que o autor trabalhou indevidamente,
vez que já poderia estar aposentado, alguns esclarecimentos devem ser feitos. Frise-se
que a remuneração percebida pelo autor durante o período em que permaneceu
prestando serviço, foi contraprestação pelo trabalho. Porém, no que toca à retroação
dos efeitos pecuniários da decisão haveria evidente o 'bis in idem', uma vez que o
autor não poderá perceber duplamente em razão de sua permanência. Contudo, é
assegurada a concessão do abono de permanência àqueles servidores que, atendendo
aos requisitos para se aposentarem pelo regime instituído, optem por permanecer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público, nos termos do § 19 do art. 40 da Constituição Federal de 1988,
incluído pela EC no 41/03” (Ap. no 1002068-82.2016.8.26.0053; Rel. Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS, j. 06/11/2019).
Assim, decidida corretamente a questão, a r. sentença merece ser
mantida, nos termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos
de apelação e ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.050.057-16.2018.8.26.0053 – São Paulo – 5a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.211
Aptes. SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV E FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Apda. DIONE BEZERRA DE MELO
(Proc. no 1.050.057-16.2018.8.26.0053)
Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES Voto no 31.328

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1. Relatório já nos autos.
2.
Acompanho a i. Relatora ao negar provimento ao apelo.
Apresenta-se a apelada como Professora Estadual pretendendo a revisão
do benefício previdenciário, com base na paridade e integralidade de vencimentos, e
o pagamento de indenização por meses de trabalho compulsório.
Concedido parcialmente o pedido, recorreu a FESP.
A i. Relatora propõe a manutenção da r. sentença, considerando ter a
autora ingressado no serviço público antes da vigência da EC no 41/03 e já cumprir, em
2016, as regras de transição (fls. 54/57; 80).
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria especial
com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576 v.u. j. de
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).
Essa também a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de
Direito Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477 v.u. j. de 19.06.20 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de 06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, acompanho o entendimento majoritário desta C.
6a Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o direito a aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser observar a regra
de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que tenham cumprido os requisitos para a
inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho a i. Relatora no desacolhimento do recurso da
FESP.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
3o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
12E816C3
7
8
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
13100CF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050057-16.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.